Tribunal: TJES
Processo: 5001093-39.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-39.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA RODRIGUES ASSAD
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001093-39.2022.8.08.0002
(conexão com o processo nº 5000118-80.2023.8.08.0002)

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDO.: ANDRESSA RODRIGUES ASSAD

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 5715279. Contrarrazões Id. 5715283, entretanto a Recorrida não está assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto. Não conheço do tópico DA MULTA PROCESSUAL APLICADA DE FORMA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, por ausência de dialeticidade, pois não houve fixação de multa na sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5715276), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para: DETERMINAR que a ré CANCELE o contrato objeto da lide (modem nº 28 99942-3252). CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.056,68 (mil e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), com juros e correção monetária a contar da primeira cobrança indevida. CONDENAR a ré à repetição do indébito no valor de R$ 69,02 (sessenta e nove reais e dois centavos), já em dobro, com juros e correção monetária a contar da cobrança indevida. CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais, somando a quantia arbitrada em ambas as ações conexas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e de correção monetária a partir desta sentença. Outrossim, confirmo os efeitos das tutelas antecipadas já deferidas.”

Em suma, o juízo sentenciante entendeu que no processo de nº 5001093-39.2022.8.08.0002 a ré não comprovou a regularidade no fornecimento do serviço de internet contratado, condenando a empresa recorrente ao ressarcimento dos valores pagos pela autora e danos morais no valor de R$ 2.500,00. Já quanto aos autos de nº 5000118-80.2023.8.08.0002, o juízo entendeu que a recorrente não cumpriu a decisão proferida no processo de nº 5001093-39.2022.8.08.0002, de cancelar o serviço de internet móvel de 100GB, tendo a ré novamente cobrado valores, assim, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados bem como condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00, totalizando R$ 5.000,00.

Autos de nº 5001093-39.2022.8.08.0002

Trata-se de ação de rescisão contratual com ressarcimento de danos e tutela de urgência, sob argumento de que no mês de dezembro de 2021, a autora contratou o serviço de internet móvel 100GB (modem nº 28 99942-3252) com a ré, para utilização por sua filha na cidade de Salvador/BA, onde faz faculdade e necessita do serviço para estudo. Desde a contratação do serviço, o modem não funcionou bem, chegando a funcionar por alguns minutos e cessar o funcionamento completamente. Foi à loja da Vivo para resolver o problema diversas vezes, tendo a operadora orientado a tirar e reinserir o chip, mas sem êxito.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a autora não comprovou qualquer irregularidade no serviço, sendo que o serviço foi contratado por 12 meses. Além disso, não há que se falar em danos morais, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independendo, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Era ônus da ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços de internet mencionada na inicial.

Porém, desse ônus não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, não só em face dos documentos acostados pela parte autora, que corroboram suas alegações conferindo-lhe verossimilhança, como também porque a ré não apresentou qualquer prova de que os fatos tenham ocorrido diversamente do que foi declarado pelo requerente, ônus que lhe cabia.

Cumpre consignar que não cabe à parte autora a prova de fato negativo, isto é, de que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada, mesmo após reclamação, já que a requerida possui maior facilidade de obtenção destas informações.

Dessa forma, cumpriria à requerida demonstrar e juntar na própria defesa ofertada (momento processual adequado, art. 434 do CPC) a prova do positivo, ou seja, que o serviço de internet não estava sendo prestado de forma defeituosa e que não houve suspensão.

Porém, tal não foi feito. Pelo contrário, na contestação, a requerida asseverou que o serviço era prestado normalmente e com qualidade, sem quaisquer problemas. Entretanto, não juntou nenhum documento comprobatório, apenas o termo de adesão.

O fato é que, no presente caso, não foi demonstrado pela requerida que o serviço de internet permaneceu ativo em seu sistema no período apontado pela parte autora na inicial, sem apresentar erros ou suspensão. Assim, não há que se falar em cláusula de fidelidade, já que a ré não comprovou a regularidade na prestação de serviços,
razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença que determinou o cancelamento do contratou e deferiu danos materiais quanto aos valores pagos.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, ficou indevidamente desguarnecida de importante serviço, diante da interrupção abusiva dos serviços de internet, houve transbordamento de mero dissabor da vida cotidiana de uma pessoa humana, revelando-se efetivo dano moral,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
2
.
5
00,00 (
dois

mil
e quinhentos
reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

parcialmente

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)